Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-50.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.209.321/0001-40 (EMBARGANTE), REGINALDO SANTOS SOARES - CPF: 550.256.415-00 (ADVOGADO), CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 08.144.630/0001-41 (EMBARGANTE), CERES BENTO PEREIRA SUNE - CPF: 810.957.080-15 (ADVOGADO), LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - CPF: 913.851.560-15 (ADVOGADO), LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.209.321/0001-40 (EMBARGADO), REGINALDO SANTOS SOARES - CPF: 550.256.415-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO RECURSO REPETITIVO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM O CASO CONCRETO – RECURSO REJEITADO.

1- A Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não se manifestou quanto à aplicação do Tema 938, dirimido no julgamento do REsp 1.551.956/SP, o qual, de acordo com a Recorrente, se aplica ao caso em análise.

2- A questão submetida ao julgamento do STJ, que deu origem à tese firmada no Recurso Especial, dizia respeito à:
“(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor; e quanto à (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)”.
No caso concreto, a causa de pedir da Ação de Cobrança não está alicerçada em abusividade de cobrança de comissão de corretagem, e não tem como fundamento a pretensão de receber parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor.

3- Ainda que a Embargada almejasse receber tão somente valores referentes ao adiantamento de honorários de comissão de corretagem, tal qual alegado pela Recorrente, o decidido no REsp 1.551.956/SP não se aplicaria ao caso concreto, porque “
O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos”.
(TJDFT. Acórdão 1181541, 07043458220178070007, Relator: ESDRAS NEVES,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001319-50.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda.
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela empresa
FWA Empreendimentos e Participações S.A.

De acordo com a Recorrente o Acórdão é omisso.

Aduz que o resultado do julgamento está fundado no fato de que a pretensão restitutória tem causa contratual e, nessa esteira, há de se considerar que a causa é o adiantamento de honorários de corretagem, os quais foram previstos no contrato.

Afirma que,
considerando que o pedido está pautado na restituição de valores adiantados a título de comissão de corretagem, o Acórdão contraria precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos - REsp 1.551.956/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano
.

Assevera que no julgamento do citado Recurso Especial, a Corte Superior firmou a tese de que a pretensão de restituição de comissão de corretagem caracteriza-se como pretensão de “enriquecimento sem causa”, o que, portanto, atrai a aplicabilidade da regra de prescrição trienal do artigo 206, § 3.º, inciso IV, do Código Civil, ao caso concreto.

Alega que o sentido atribuído pelo STJ à expressão “enriquecimento sem causa” não é a de “inexistência de causa contratual”, tal qual firmado por esta Câmara, e sim o de “impossibilidade de obtenção da finalidade pela qual ocorreu a prestação.”, tal qual definiu o Tema 938.

Reitera que o STJ concluiu que, nos casos envolvendo pretensão de pagamento de corretagem, embora existente o contrato, não há falar em “causa jurídica”, nas hipóteses em que o fim visado com a prestação não foi obtido. Dessa forma, a pretensão caracteriza-se como fundada em “enriquecimento sem causa”, mesmo que esteja fundada em contrato.

Aduz que o precedente do STJ amolda-se perfeitamente ao caso dos autos, já que o fim visado (comercialização de imóveis) com a prestação (pagamento da comissão) não teria sido, segundo alega a Embargada, obtido, razão pela qual busca em Juízo a restituição das comissões pagas
.

Assim, no seu entender, é imprescindível a oposição e o acolhimento deste Recurso Aclaratório, a fim de que seja suprimida a omissão, pois o Acórdão deixou de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo.

Contrarrazões no Id. 55562485, em que os Embargados alegam inovação recursal, cuja tese contraria inclusive o que foi disposto na Contestação e pugnam pela rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, considera-se omissa e decisão que
“deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento
.”
(sem grifos no original)

Na hipótese, conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não se manifestou quanto à aplicação do Tema 938, dirimido no julgamento do REsp 1.551.956/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, o qual, de acordo com a Recorrente, se aplica ao caso em análise.

O Recurso Especial citado pela Embargante está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC)
. 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). (sem grifos no original)

A questão submetida ao julgamento do STJ, que deu origem à tese firmada no Recurso Especial, dizia respeito à:
“(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor; e quanto à (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)”.

Posteriormente, a Terceira Turma do STJ, no REsp n. 1.747.307/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (relator do Tema 938/STJ), esclareceu a controvérsia referente ao cumprimento do dever de informação no que diz respeito à cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos seguintes termos (acórdão publicado no DJe de 6/9/2018):

"Deveras, a 'informação prévia' referida no Tema 938/STJ tem por escopo proteger o consumidor de eventual acréscimo do preço após a aceitação da proposta.

[...]

O que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 938/STJ é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total. Desse modo, o fato de a proposta ter sido aceita no mesmo dia da celebração do contrato torna-se irrelevante, não merecendo guarida a distinção estabelecida pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido." .

Não há falar em omissão no julgado, porque o caso concreto em nada se amolda ao recurso citado pela Embargante que, na verdade, pretende, sob a pecha da omissão, fazer prevalecer a sentença que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada pela empresa Embargada - FWA Empreendimentos e Participações S.A., por reconhecer a prescrição de 03 (três) anos.

A causa de pedir da Ação de Cobrança não está alicerçada em abusividade de cobrança de comissão de corretagem. A Ação não tem como fundamento a pretensão de receber parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária,
sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor
.

Quando promoveu o feito, a Embargada alegou que, em 08/08/2013, as partes firmaram
Contrato de Intermediação Para Compra de Imóveis
,
tendo como objeto a contratação dos serviços profissionais de intermediação fornecidos pela Embargante e outra empresa
, para fins de compra de imóvel(is) rural(is) com área de 5.385,8785 ha (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco hectares, oitenta e sete ares e oitenta e cinco centiares), denominada “Limoeiro” ou “Fazenda Milagres”, localizada no Município de Baianópolis-BA.

Relatou que
“houve a fixação do custo total da aquisição do(s) bem(s) imóvel(is) rural(is) em R$ 1.000,00 por hectare, considerado o preço a ser pago ao(s) “proprietário(s)”, seja por antecipação para quitação de débitos ou pela remuneração do(s) bem(s) e honorários de corretagem.”
(sic)

Afirmou que os honorários de corretagem seriam obtidos pela diferença entre o valor do hectare que consta no Contrato de Intermediação Para Compra de Imóveis e o valor do hectare negociado para a efetiva compra venda, e que, neste último,
seriam incluídos outros valores, antecipados ou não
, para a
quitação de despesas, encargos, tributos, impostos e outros valores imputados ao(s) imóvel(is)
. Assim, o custo total da aquisição importaria na somatória dos valores lançados na Escritura Pública e dos valores lançados nas notas fiscais de prestação dos serviços de corretagem
.

Informou que estabeleceram o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a execução do contrato em regime de exclusividade,
“ou seja, até o dia 03.08.2014”
(sic) e que entre o período de agosto de 2013 e setembro de 2013, realizou três adiantamentos. Em 26/08/2013 adiantou o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e, em 30/09/2013, o importe de R$ 1.495.342,05 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

Aduziu que, vencido o prazo de execução do contrato,
“nenhuma matrícula foi objeto de compra e venda”
(sic) e a Embargante e a outra empresa que figura no pólo passivo da lide, foram notificadas para a devolução dos valores adiantados; contudo, não restituíram tais quantias, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Ressaltou que, em 28/09/2017, as Embargante e a corré distribuíram Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda c/c Perdas e Danos.

Argumentou que ao deixar de devolver os valores adiantados, as Requeridas causaram nocivos prejuízos e violaram preceitos jurídicos relativos ao adimplemento contratual.

Ao final,
requereu a condenação das empresas ao pagamento do valor de R$ 4.412.302,28 (quatro milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e dois reais e vinte e oito centavos), corrigidos e atualizados até 31/12/2017, acrescidos de todos os encargos legais até a data do efetivo pagamento
.

Portanto, não há falar em omissão no Acórdão, pois somente restaria omisso se deixasse
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento
.”
(art. 1.022, Parágrafo único, I, CPC) (sem grifos no original).

Ademais, ainda que a Embargada almejasse receber tão somente valores referentes ao adiantamento de honorários de comissão de corretagem, tal qual alegado pela Recorrente, o decidido no
REsp 1.551.956/SP
não se aplicaria ao caso concreto.

Para que não haja dúvida quanto à clara distinção entre o caso sob julgamento e o Recurso Especial julgado sob a sistemática dos repetitivos, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que bem se ajusta ao caso.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
JULGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESFAZIMENTO. CULPA. PROMITENTE COMPRADOR.
O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos.
O prazo prescricional da pretensão de indenização por danos materiais ou morais decorrente de responsabilidade civil contratual é decenal. EREsp 1280825 / RJ. A análise do mérito de acordo com o ônus probatório (ou seja, como critério de julgamento) somente acontece quando determinado fato seja controvertido, relevante para o julgamento e não tenha sido produzida prova suficiente a respeito. Havendo provas acerca de determinado fato, não se avalia a questão a partir da desincumbência do ônus probatório, mas do que foi efetivamente provado. Considerando que o autor não procurou atender às obrigações assumidas no contrato de promessa de compra e venda do imóvel, dando causa à inexecução contratual e à consequente extinção automática do ajuste, é incabível a restituição integral dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais.
(Acórdão 1181541, 07043458220178070007, Relator: ESDRAS NEVES,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Logo, sem maiores delongas,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020